Tribunal: TJBA
Processo: 8100655-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8100655-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA RITA DA SILVA

Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por ANA RITA DA SILVA, contra sentença pro
latada
pela 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, movida em face do BANCO DO BRASIL S/A. A Autora alegou a inserção indevida de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/SISBACEN), sem a devida notificação prévia,
bem como
requereu a exclusão do registro e a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a inscrição do nome da
Acionante,
no SCR/SISBACEN, sem prévia notificação, configura ato ilícito; e estabelecer se a ausência de notificação prévia enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SCR/SISBACEN tem natureza de cadastro restritivo, pois é utilizado pelas instituições financeiras para avaliar a concessão de crédito, inviabilizando-a em caso de apontamento negativo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A cláusula contratual invocada, que prevê a possibilidade de consulta ao SCR/SISBACEN, não equivale à autorização para inclusão do nome do
cliente,
sem notificação prévia, sendo abusiva e, portanto, nula, nos termos do art. 51, I, do Código de Defesa do Consumidor.

5. Nos termos do art. 11 da Resolução n° 4.571/2017, do Banco Central, a instituição financeira é responsável por comunicar previamente ao
usuário
sobre a inclusão de seus dados no SCR/SISBACEN, obrigação não cumprida pelo Acionado.

6. A ausência de notificação prévia justifica a exclusão do registro do nome do consumidor do sistema, ainda que a dívida seja legítima.

7. A inscrição no SCR, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a comprovação de um fato adicional, que demonstre prejuízo concreto ou exposição vexatória, o que não ocorreu no caso dos autos.

8. Inexistindo prova de efetivo abalo anímico ou repercussão negativa relevante, a condenação ao pagamento de dano moral deve ser afastada.

9. Reconhecida a sucumbência recíproca, as custas e os honorários advocatícios devem ser repartidos proporcionalmente entre as partes, com suspensão da exigibilidade em relação à Autora, por ser beneficiária da Justiça gratuita.

I
V. DISPOSITIVO

1
0. Recurso provido parcialmente.

————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 51, I; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 899859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 12/09/2017; STJ, REsp 1.526.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1, j. 06/04/2021; TJ-BA, Apelação nº 8068369-23.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 15/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8100655-20.2023.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Recorrente
ANA RITA DA SILVA
, sendo Recorrido
o

BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar de violação à dialeticidade recursal
e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso
.

Salvador, .